Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-65.2012.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002682-65.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (APELANTE), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (APELANTE), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (APELANTE), ESPOLIO DE ERICO GUSMAO DE OLIVEIRA (APELADO), Valmir Aparecido Rodrigues (APELADO), ANA MATTIOLI GUSMAO - CPF: 820.345.327-91 (APELADO), CARLOS MATTIOLI GUSMAO - CPF: 595.179.487-00 (APELADO), MAREZA MATTIOLI GUSMAO - CPF: 881.677.477-00 (APELADO), DARLENE MATTIOLI GUSMAO - CPF: 714.973.237-20 (APELADO), LEICE MATTIOLI GUSMAO DA COSTA PEREIRA - CPF: 550.059.857-00 (APELADO), ESPOLIO DE ILSE ARAUJO DE SOUZA (APELADO), KENIA MATTIOLI SOUSA - CPF: 105.073.291-04 (APELADO), KEZER MATTIOLI SOUSA - CPF: 105.094.611-15 (APELADO), KEILA MATTIOLI SOUSA - CPF: 085.065.231-68 (APELADO), JULIO AUGUSTO DE AZEVEDO GOUVEIA NETTO - CPF: 129.365.707-78 (APELADO), ELIDE SOUZA ARAUJO (APELADO), MARIA NEUZA DE ARAÚJO (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA DO IMÓVEL CANCELADA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO BASEADO EM FALSA PREMISSA - NULIDADE DA SENTENÇA – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO EM MEMORIAL DESCRITIVO, COM MAPA E GEORREFERENCIAMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que a sentença julgou o pedido por premissa equivocada, impositiva a anulação da sentença e a remessa dos autos à instância de origem.

A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do
jus possessionis
.

Colacionado o levantamento topográfico da área, com memorial descritivo, indicando os limites e confrontações com descrição perimétrica da área, devidamente elaborado por profissional com registro no órgão de classe, reputa-se atendido o requisito da individualização do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA e OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Rural nº 0002682-65.2012.8.11.0020, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“POSTO ISSO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a impossibilidade jurídica de usucapir imóvel com matrícula cancelada.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Em suas razões, de Id. 242640744, o apelante aduz que houve equívoco do Julgador ao entender pela improcedência da ação, em razão de constar a Ação de Cancelamento de Matrícula, expedida nos autos nº 011.05.005078-8 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Coxim/MS, cancelando a matrícula de nº 3951 do Cartório de Registro de Imóveis de Coxim/MS, originária da transcrição nº 9.246.

Afirma que a matrícula nº 9.246, não foi cancelada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Coxim/MS, apenas as matrículas originárias da transcrição dessa matrícula.

Argumenta que detém a posse do imóvel objeto em questão há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por si e seus antecessores, no mais perfeito ânimo de dono, sem qualquer interferência por parte de terceiros.

Sustenta que para a aquisição da propriedade, por meio da usucapião, não se exige, em nenhum momento, que o imóvel esteja regularmente registrado no competente cartório de registro de imóveis, por se trata de forma originária de aquisição de propriedade.

Ao final, requer a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos expostos na inicial.

Contrarrazões apresentadas sob Id. 242640753, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta da inicial que o objeto da vertente ação de usucapião se refere à área de 1.452,3375 hectares adquirida de Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, que, por sua vez, estaria dentro de uma área a maior de totalidade de 1.101,379 hectares, localizada na Fazenda Santa Bárbara, Lote Itajui I, Alto Araguaia/MT, sob matrícula 9.246 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Coxim/MS.

Pelas razões relatadas, pugna o autor/apelante pela reforma da r. sentença que extinguiu a ação de usucapião, sem julgamento de mérito, em razão da impossibilidade jurídica de usucapir imóvel com matrícula cancelada.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A Usucapião constitui um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel.

É o que se depreende do disposto no art. 1.238 do Código Civil, que rege a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, espécie discutida nos autos,
in verbis
:

"CC, Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.!

Como efeito, para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel, imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização da área, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis.

Segundo consta nos autos, o Juízo
a quo
, entendeu pela improcedência da ação em virtude de suposto cancelamento de matrícula pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Coxim/MS, vejamos:

“Na petição inicial, a parte autora narrou ser legítima possuidora de uma gleba rural com área total de 1.452,3375 hectares, denominada Fazenda Santa Bárbara. Mencionou que constatou que parte de seu lote, área de 1.101,3798 hectares, se sobrepõe ao título expedido em favor de ERICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, denominado lote Itajui I, com área de 8.983 hectares, número de ordem 9.246, registrado no Livro nº 3-L, fl. 207, do Cartório de Registro de Imóveis de Coxim/MS.

Cópia da matrícula do imóvel objeto de usucapião em ID 60151347, fls. 113/114 e ID 140609857.

No decorrer do processo, o Estado de Mato Grosso solicitou cópia da cadeia dominial completa e fluxograma da cadeia dominial da atual matrícula do imóvel até a origem do título expedido pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Em ID 140609851, a parte autora esclareceu que o título originário encontra-se vinculado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim/MS, uma vez que expedido antes da separação dos ESTADOS de MT e MS.

Em ID 127185655, consta certidão emitida pela INTERMAT, atestando que a área georreferenciada de 1.034,5671 hectares, denominada “Fazenda Santa Bárbara – Lote Itajui I” incide no título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de ERICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, MARIA NEUZA DE ARAÚJO e ILSE ARAÚJO DE SOUZA, com área de 8.983,00 hectares, denominada “ITAJUI”, e se sobrepõe parcialmente ao SIGEF/INCRA – PARCELA nº (...).

Ao que se nota dos autos, há conflito entre os títulos da parte autora e da parte ré, especificamente sobreposição de terras, o que ensejou o ajuizamento desta ação, com o objetivo de usucapir a área sobreposta, no total de 1.101,3798 hectares, individualizada e advinda do título/matrícula nº 9.246, registrado no Livro nº 3-L, fl. 207, do Cartório de Registro de Imóveis de Coxim/MS.

No entanto, conforme se infere das cópias das matrículas colacionadas nos autos, referido título encontra-se
CANCELADO
desde 13 de novembro de 2008.

Foi solicitado cópia integral do procedimento que determinou o cancelamento da matrícula do imóvel objeto de usucapião. Documentos juntados em ID 157857599 a 157864935. Em ID 157857602, fls. 27/29, consta a sentença que determinou o cancelamento. Em suma, o título foi cancelado em virtude de “
a descrição perimétrica do imóvel é totalmente alterada com a inserção de vários rumos e distâncias inexistentes na transcrição originária, como também foi alterado os nomes dos acidentes naturais (rios e córregos) que compunha os limites perimétricos, o que acabou por deslocar o imóvel para outra região, distinta a sua origem
”.

Deste modo, haja vista o cancelamento do título do imóvel que se pretende usucapir, entendo pela impossibilidade jurídica do pedido, vejamos.

Ocorre a impossibilidade jurídica do pedido quando a parte formula pretensão vedada ou impossível pelo ordenamento legal, destacando-se que o Código de Processo Civil em vigor excluiu a possibilidade jurídica do pedido das condições de ação, que passou a se confundir com o mérito da causa.

A parte autora manejou a presente demanda visando usucapião de área rural que se sobrepõe à sua. Contudo, o conflito de sobreposição já foi dirimido pelo cancelamento da matrícula nº 9.246, CRI de Coxim/MS, justamente porque a área detalhada no título não existe de fato.”

Ocorre que analisando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Coxim/MS (Id. 242640729 - pág. 27), utilizada como fundamento da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, verifico que aquele Juízo cancelou apenas as matrículas n. 3065 e 3591 do RGI de Coxim/MS, vejamos:

A decisão recorrida partiu de premissa equivocada ante a compreensão de que houve cancelamento da matrícula 9.246 do RGI de Coxim/MS, mesmo diante da manifesta divergência entre as matrículas expressamente contidas na sentença proferida pelo Juízo de Coxim.

Conforme determina o art. 489,
caput,
do CPC, são elementos essenciais da sentença:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Sobre a matéria, a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 4ª ed., p. 71:

“Tradicionalmente, a justificativa do princípio da motivação das decisões judiciais era voltada exclusivamente para os sujeitos processuais (justificativa endoprocessual). Num primeiro momento é voltada ao sucumbente, que sem conhecimento das razões da decisão não teria condições de elaborar o seu recurso, porque ninguém pode impugnar de forma específica uma decisão sem conhecer os seus fundamentos. Num segundo momento a fundamentação se mostra imprescindível para que o órgão jurisdicional competente para o julgamento do recurso possa analisar o acerto ou equívoco do julgamento impugnado. Ainda que nesse aspecto mantenha a sua importância, continuando a justificar o princípio ora analisado, é importante apontar para o aspecto político desse princípio, que ganha relevância em tempos atuais. Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”.

Além disso, deve a decisão guardar relação com a questão e com o conjunto probatório postos sob o crivo jurisdicional, vez que a fundamentação dissociada do conteúdo dos autos baseada em premissa equivocada, atenta contra as determinações contidas nos incisos I e II, do art. 489, do CPC, não permitindo a correta identificação dos motivos que embasaram a conclusão do juízo singular.

Por conseguinte, encontrando-se a sentença com fundamentação destoante dos documentos contidos nos autos, impõe-se a decretação de sua nulidade, devendo outra ser proferida, em consonância com os argumentos e pedidos da peça.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. Considerando que a sentença julgou o pedido por premissa equivocada, impositiva a anulação do decisum e a remessa dos autos à instância de origem.” (TJ-PB - AC: 08018118520228150231, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Em relação a individualização do imóvel, é necessário que o autor indique, detalhadamente, o imóvel usucapiendo, com memorial descritivo e planta respectiva, inclusive, com o número do registro, para fins de delimitação certa no espaço e, ainda, para permitir a segura citação de todos os confinantes.

Todavia, tal exigência consta da Lei nº 6.015/73 ( Lei de Registros Públicos), cujo artigo 216-A teve nova redação, no inciso II, e exige a “
planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes
”.

No caso, constata-se que o memorial descritivo do imóvel foi acostado no Id. 242640179 - pág. 43, contendo a planta e o georreferenciamento com indicação dos lindeiros, devidamente assinado por profissional habilitado, de modo que o requisito da individualização do bem resta cumprido.

Ademais disso, não se pode olvidar que, no procedimento judicial, diferentemente do que ocorre no extrajudicial, essas informações podem vir confirmadas no curso do processo por outros meios, a exemplo da realização de perícia, sendo, pois, diferentemente do entendido pelo Magistrado
a quo
, perfeitamente viável a condução do feito sem que haja matrícula individualizada do imóvel, sob a perspectiva do princípio da primazia da resolução de mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FRAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PREJUDICADOS. 1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovação da hipossuficiência econômica dos Autores. 2. A Usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel. 3. Embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado e possua delimitações claras, o que se garante mediante a citação pessoal de todos os confinantes e a publicação de editais para conhecimento de terceiros eventualmente interessados na lide ( CPC/15, artigos 246, § 3º e 259, I), não há norma que exija a existência de matrícula imobiliária individualizada, como pressuposto para o processamento da Ação de Usucapião. 4. Tal exigência implicaria a criação de um requisito não previsto em lei para a aquisição originária da propriedade pela Usucapião, bem como o esvaziamento do instituto. Precedentes deste eg. TJDFT e do c. STJ. 5. Da análise sistemática da legislação que rege as diversas espécies de Usucapião, depreende-se que a irregularidade decorrente da ausência de matrícula individualizada do imóvel não é um empecilho à aquisição originária da propriedade pela via da Usucapião, mas, diferentemente, essa (Usucapião) é que constitui um dos instrumentos de regularização fundiária, expressamente elencado no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. 6. A cassação da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito implica a perda de objeto das Apelações interpostas pela Ré e pelo Terceiro Interessado, com vistas à majoração do valor dos honorários advocatícios. 7. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelações da Ré e do Terceiro Interessado julgadas prejudicadas.” (TJ-DF 07392875620208070001 1435450, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 28/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM E LOCALIZAR CÓPIA DA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTES – INSUCESSO DOS REQUERENTES – IMÓVEL INSERIDO EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS DO ESTADO DO PARANÁ (ITCG) E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR) – INDIVIDUALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DO IMÓVEL COM TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS – INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES, PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO E MEMORIAL DESCRITIVO – PREVALÊNCIA DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS CASOS DE DESCONHECIMENTO DO TITULAR DO DOMÍNIO DO BEM – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA –RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00006341820198160031 PR 0000634-18.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019).

Portanto, a matrícula do imóvel não é requisito essencial para o ajuizamento de ação de usucapião e, mesmo se assim não o fosse, o apelante insiste em dizer que a área
sub judice
faz parte da Matrícula de nº 9.246 do RGI de Coxim//MS.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais quanto à desnecessidade da matrícula do imóvel:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL SEM MATRÍCULA PRÓPRIA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. - A ausência de matrícula própria do imóvel, em razão de desmembramento irregular do lote, não inviabiliza o manejo da ação de usucapião extraordinária, que permanece disponível àquele que, preenchendo os requisitos constitucionalmente estabelecidos, pretende a declaração de aquisição originária da propriedade. Com efeito, pareceria, quando nada, ilógico, admitir que a irregularidade do registro (que pode traduzir, no máximo, violação a norma infraconstitucional) pudesse obstar a implementação de direito constitucionalmente assegurado.”
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10460150005664001; Data de publicação: 01/06/2016).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. A existência de matrícula não é requisito da ação de usucapião. Identificada a existência de registro ou matrícula, o proprietário pelo Registro de Imóveis deve ser citado. Existindo registro, mas não sendo encontrado, ou não existindo registro no Registro de Imóveis, citam-se por edital os interessados incertos e não sabidos. O registro em si no Registro de Imóveis não é requisito do usucapião, e a sentença declaratória da usucapião promoverá a abertura da matrícula ou a alteração do registro existente. O juiz tem que examinar os requisitos do usucapião.”
(Apelação Cível Nº 70057736332, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/01/2014).

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - IRRELEVÂNCIA, DIANTE DO INSTITUTO DO USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 10.257 /01 - PROVIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Consoante é cediço, a ação de usucapião possui requisitos específicos adequados à finalidade perseguida na demanda. (...) 3. Ainda que a área usucapienda não possua matrícula registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, não se pode obstar a pretensão de usucapião apenas com fundamento na inexistência de registro detalhado da área, visto que o instituto do usucapião urbano individual, previsto no art. 9º , do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 /2001), veio a ser implementado justamente com o fim social de regularização fundiária nas grandes cidades, conferindo título de propriedade àqueles que ocupavam, há vários anos, imóveis pertencentes à loteamentos irregulares, favelas e outros assentamentos urbanos de grande densidade. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que são partes EDMAR NUNES E NEUZA NUNES CHAVES e FLORÊNCIO ANACLETO DA SILVA, ACORDA a Colenda 1a. Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.”
(TJ-ES – Apelação 00074597020098080024; Data de publicação: 21/09/2012).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, e, considerar satisfeito o requisito sobre a individualização do imóvel e decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024